Tribunal: TJSP
Processo: 1128219-05.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência. Reativação de plano de Saúde. Insurgência da parte autora contra a não condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral. Inexistência de notícias nos autos de que o autor estava em tratamento/acompanhamento médico e teve prejudicada a continuidade. Ocorrência de transtornos e mero

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência. Reativação de plano de Saúde. Insurgência da parte autora contra a não condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral. Inexistência de notícias nos autos de que o autor estava em tratamento/acompanhamento médico e teve prejudicada a continuidade. Ocorrência de transtornos e mero aborrecimentos, ante ao cancelamento do plano de saúde, por atraso no pagamento da mensalidade. Cancelamento que estava fundado em cláusula contratual. Mero dissabor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.